Tribunal: TJSP
Processo: 1005520-02.2020.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional ou resolução. Onerosidade excessiva. Pedido de prorrogação dos títulos diante da dificuldade financeira causada pela pandemia (Covid-19). Decisão de procedência.
Ausência de julgamento ultra petita e de má-fé da autora. Desprovimento.
Princípio da causalidade. Cabimento de sucumbência recíproca. Provimento.
Recurso parcialmente provido.